Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO TERCEIRO OCUPANTE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de imissão na posse em favor do adquirente em relação ao imóvel adquirido por meio de licitação promovida pela Terracap, que é atualmente ocupado por terceiro.
2. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com a regra prevista no art. 1228 do Código Civil. 2.1. Em prestígio aos efeitos da sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que a detenha ou possua.
3. O edital de licitação em questão estabeleceu as condições específicas para a venda do aludido imóvel, notadamente em relação à responsabilidade do adquirente para o exercício da posse do aludido bem. 3.1. Por se tratar de bem imóvel que conta com acessão física construída e ocupada por terceiro, o adquirente não pode ser imitido na posse sem antes cumprir a obrigação de prévia avaliação e indenização das eventuais benfeitorias, de acordo com a previsão expressa no edital do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.